Tribunal: TJMT
Processo: 1014358-75.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014358-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MEDPRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.064.928/0001-41 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MEDPRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.064.928/0001-41 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO; DEU PARCIAL PROVIMENTO DA MEDPRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. REQUISITOS CUMULATIVOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECOLHIDOS. LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por contribuinte com o objetivo de afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, no período compreendido entre o 91º dia posterior à publicação da Lei Complementar nº 190/2022 e 31/12/2022, ao argumento de violação dos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal.

2.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações da impetrante até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, confirmando liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu ou majorou tributo, submetendo-se, ou não, às anterioridades anual e nonagesimal; (ii) definir a extensão da inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral; (iii) determinar se os requisitos estabelecidos pela modulação estão preenchidos no caso concreto; e (iv) apurar a possibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, assentou que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar a sistemática de repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme estabelecido no artigo 3º da própria lei complementar.

5.

Ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade do artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 e fixou modulação de efeitos, determinando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício, tratando-se de precedente vinculante de observância obrigatória.

6.

No caso concreto, a impetrante ajuizou a demanda em 14/04/2022, data anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, preenchendo o primeiro requisito da modulação. Quanto ao segundo requisito, a inexigibilidade restringe-se aos valores não recolhidos no exercício de 2022, sendo incabível a restituição ou compensação de valores eventualmente já pagos.

7.

Embora a cobrança do ICMS-DIFAL fosse, em tese, possível a partir de 05/04/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal, a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal afasta a exigibilidade do tributo em todo o exercício de 2022, especificamente no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, desde que atendidos cumulativamente os requisitos estabelecidos, orientação que vem sendo adotada por este Tribunal de Justiça.

8.

Reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário no período delimitado, impõe-se a liberação, em favor da impetrante, dos valores eventualmente depositados em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, desde que não haja outro óbice processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, dou parcial provimento ao recurso de apelação pela empresa, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, relativamente aos valores não recolhidos, ressalvada a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos, e, em sede de remessa necessária, retificar parcialmente a sentença com os ajustes delineados.

Tese de julgamento:

"1. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar a sistemática de repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual, submetendo-se apenas à anterioridade nonagesimal, nos termos de seu artigo 3º."

"2. À luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral, é inexigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022, especificamente no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, desde que o contribuinte tenha ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenha efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício, sendo incabível a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos."

"3. Reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário nos termos da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a liberação dos valores depositados em juízo para fins de suspensão da exigibilidade, desde que não haja outro óbice processual."

Dispositivos relevantes citados
: art. 150, III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal; art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022; art. 151, II, do Código Tributário Nacional; art. 927 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.093 da Repercussão Geral; STF, ADI 5469; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STF, Tema 1.266 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível nº 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Vandymara Zanolo, julgado em 22/01/2026; TJMT, Embargos de Declaração, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mário Kono de Oliveira, julgado em 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1014358-75.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MEDPRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: MEDPRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e
Medpro Comercio, Importação e Exportação Ltda
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1014358-75.2022.8.11.0041, impetrado pelo contribuinte, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a impetrada se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pela impetrante para consumidores finais, localizados no Estado de Mato Grosso, até início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

O Estado de Mato Grosso almeja a reforma da sentença, alegando ser possível a cobrança imediata pelos Estados que já haviam instituído as leis estaduais editadas após a EC 87/15 e antes da LC 190/2022, já que a questão se resolve no plano da eficácia.

Esclareceu que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, em 05.01.2022, estabelecendo as normas gerais exigidas pelo e. Supremo Tribunal Federal, a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte voltou a ser possível, haja vista a previsão constitucional do art. 155, §2º, VII e VIII, e o legítimo exercício da competência tributária pelos Estados e pelo Distrito Federal, por intermédio de suas legislações.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança, mantendo-se a exigibilidade da cobrança do ICMS DIFAL durante o exercício de 2022 ou a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADI 7066 pelo STF.

Medpro Comércio, Importação e Exportação Eireli
apresentou Recurso de Apelação requerendo seja afastada a cobrança do DIFAL incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela recorrente a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, já ocorridas ou que ocorram durante o tramite desta ação, até 01 de janeiro de 2023, com correlata determinação de abstenção de cobrança ou de atos de sanção política contra a recorrente em razão do não pagamento do tributo.

Decorreu o prazo sem Contrarrazoes (id. 147285666).

A Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como
custus legis
, recomenda o desprovimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1014358-75.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MEDPRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: MEDPRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Remessa Necessária
e
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e
Medpro Comércio, Importação e Exportação Ltda.
, contra sentença proferida pelo nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1014358-75.2022.8.11.0041, impetrado pelo contribuinte, que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

O mandado de segurança de origem foi impetrado com o objetivo de afastar a cobrança do ICMS-DIFAL em relação às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, no período compreendido entre o 91º dia posterior à publicação da Lei Complementar nº 190/2022 e 31/12/2022, ao argumento de que a exigência da exação no exercício de 2022 violaria os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

A segurança foi parcialmente concedida para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Contra a sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais de repartição arrecadatória do ICMS-DIFAL, razão pela qual não se sujeitaria às regras da anterioridade tributária.

Por sua vez, a impetrante sustenta que a sentença merece reforma para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, porquanto a Lei Complementar nº 190/2022 completou a disciplina normativa indispensável à válida instituição da exação, impondo-se a observância das anterioridades anual e nonagesimal, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 e na ADI 5469.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093, firmou orientação no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Em atendimento a tal exigência, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria e, em seu artigo 3º, estabeleceu a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Posteriormente, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, a Suprema Corte assentou que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a sistemática de repartição da arrecadação, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

Na sequência, ao julgar o Tema 1.266 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e estabeleceu modulação de efeitos, fixando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até
29/11/2023
e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício. Veja-se:

Tema 1266
.
I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a parte impetrante ajuizou a demanda em
14/04/2022
, portanto, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que evidencia o preenchimento do primeiro requisito estabelecido na modulação.

Quanto ao segundo requisito, consistente na ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022, a orientação firmada pela Suprema Corte é clara ao limitar os efeitos da decisão aos valores não pagos, não havendo que se falar em restituição ou compensação de valores eventualmente recolhidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se alinhada a essa diretriz, reconhecendo que a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo incabível a restituição de valores eventualmente pagos.

Nesse sentido, já se decidiu que
a inexigibilidade do DIFAL/ICMS, relativamente ao exercício de 2022, aplica-se aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo nesse período, sendo incabível a restituição ou compensação
(TJMT, Apelação Cível n. 1015118-24.2022.8.11.0041, Relatora. Desa. Vandymara Zanolo, Julgado em 22/01/2026), bem como que
a modulação de efeitos estabelecida pelo STF determina a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, limitada aos valores não recolhidos, não autorizando restituição ou compensação
(TJMT, Embargos de Declaração – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Relator Mário Kono de Oliveira, Julgado em 10/03/2026).

Assim, embora a cobrança do ICMS-DIFAL fosse, em tese, possível a partir de 05/04/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal, a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal afasta a exigibilidade do tributo em todo o exercício de 2022, desde que atendidos os requisitos estabelecidos, orientação que também vem sendo adotada por esta Corte, ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo.

Ante o exposto, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral, bem como nas ADIs 7066, 7070 e 7078,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
e
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Medpro Comércio, Importação e Exportação Ltda.
, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, especificamente no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, relativamente aos valores não recolhidos, em razão do preenchimento dos requisitos estabelecidos pela modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvando-se, contudo, a impossibilidade de restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos.

Considerando o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário no período delimitado, impõe-se a liberação, em favor da parte impetrante, dos valores eventualmente depositados em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, desde que não haja outro óbice processual.

Em sede de
remessa necessária, retifico parcialmente a sentença
, com os ajustes acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026